Tribunal: TJSP
Processo: 0001413-88.2015.8.26.0530
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE – Ação declaratória – Sentença de procedência – Recurso da assistente litisconsorcial – Alegação de que não possui qualquer gerência na administração do plano de assistência à saúde, devendo apenas a administradora do benefício responder pela falha no dever de informação ao consumidor – Não acolhimento – Apelante integra a mesma cadeia de fornecimento do serviço

Ementa:
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE – Ação declaratória – Sentença de procedência – Recurso da assistente litisconsorcial – Alegação de que não possui qualquer gerência na administração do plano de assistência à saúde, devendo apenas a administradora do benefício responder pela falha no dever de informação ao consumidor – Não acolhimento – Apelante integra a mesma cadeia de fornecimento do serviço – Inteligência dos artigos 18 e 25, §1o, do CDC - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034225
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001413-88.2015.8.26.0530, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são apelantes
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SA, UNIMED FESP e
CENTRO NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, são apelados
NATAN MAFFEIS MOREIRA (MENOR) e MARTA RODRIGUES MAFFEIS
MOREIRA (REPRESENTANDO MENOR(ES)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), LUIS MARIO GALBETTI E MARY GRÜN.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MIGUEL BRANDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001413-88.2015.8.26.0530 -Voto no
2
VOTO No: 2020/34898
APELAÇÃO No: 0001413-88.2015.8.26.0530
COMARCA: Ribeirão Preto
APELANTE: Central Nacional Unimed Cooperativa Central
APELADO: N.M.M. (menor representado por M.R.M.M.)
INTERESSADAS: Qualicorp Administradora de Benefícios S/A.
e Unimed do Estado de São Paulo Federação
Estadual das Cooperativas Médicas
JUÍZA: Loredana Henck Cano de Carvalho
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE Ação declaratória
Sentença de procedência
Recurso da assistente
litisconsorcial
Alegação de que não possui qualquer
gerência na administração do plano de assistência à saúde,
devendo apenas a administradora do benefício responder
pela falha no dever de informação ao consumidor Não
acolhimento
Apelante integra a mesma cadeia de
fornecimento do serviço Inteligência dos artigos 18 e 25,
§1o, do CDC - RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de ação de declaratória proposta por
N.M.M., menor representado por M.R.M.M., em face de Qualicorp
Administradora de Benefícios S/A. e Unimed do Estado de São Paulo
Federação Estadual das Cooperativas Médicas.
Central Nacional Unimed Cooperativa Central teve
deferido seu requerimento de ingresso como assistente litisconsorcial
(fls. 319/322 e 380).
A sentença de fls. 377/385, cujo relatório adoto,
julgou procedente o pedido do autor para confirmar a tutela provisória e
declarar devida a inscrição de seu nome no rol de beneficiários da
cobertura coletiva de saúde contratada por sua genitora, sem incidência
de carência, condenando as rés ao pagamento de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 4.000,00.
Central Nacional Unimed
Cooperativa Central
interpôs recurso de apelação (fls. 391/398). Sustenta, em síntese, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001413-88.2015.8.26.0530 -Voto no
3
não possui qualquer gerência na administração do plano de assistência à
saúde. Assevera que não pode ser responsabilizada pelo desencontro de
informações oriundo do corretor da administradora do plano. Menciona
que a alegada negativa não gera indenização por dano moral. Requer,
então, a improcedência do pedido.
O recurso foi preparado (fls. 399/400) e respondido
(fls. 408/413).
Este recurso chegou ao Tribunal em 08.9.2020, sendo
a mim distribuído, por prevenção, em 15.9.2020 (fls. 425), com
conclusão final em 16.11.2020 (fls. 435). Estudo e voto finalizados em
23.11.2020.
É o relatório.
Conheço do recurso.
A principal controvérsia que emerge do recurso gira
em torno da responsabilidade da apelante pela não inclusão, sem
carência, do nome do autor no rol de beneficiários da cobertura coletiva
de saúde contratada por sua genitora.
De ver-se que restou incontroversa a recusa da
inclusão e a ausência de oportunidade para que a genitora do autor
procedesse à complementação dos documentos para a regularização da
situação.
A seu turno, a própria apelante, ao espontaneamente
requerer seu ingresso no processo, afirmou ter sido a ela “alienado” o
contrato em questão, sendo a “única e exclusiva detentora de todos os
direitos, deveres e ônus dele decorrentes” (fls. 320).
Em que pese a alegada falha no dever de informação
por parte apenas da administradora do benefício, a apelante integra a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001413-88.2015.8.26.0530 -Voto no
4
mesma cadeia de fornecimento, não sendo possível dissociá-las, nos
termos dos artigos 18 e 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor.
Inalterável, enfim, a sentença, majoro os honorários
advocatícios de sucumbência para R$ 4.500,00, nos termos do art. 85,
§11, do Código de Processo Civil, respondendo somente a apelante pelo
acréscimo ora imposto.
Diante dessas considerações, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
MIGUEL BRANDI
Relator